Tribunal: CARF
Processo: 10860.900087/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2003
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO FICTO DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS COM ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão Geral, que cabe o creditamento ficto (como se devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus, observado que o insumo tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RETORNO DOS AUTOS À TURMA ORDINÁRIA.
Tendo sido superada, pela decisão de recurso especial, a prejudicialidade de matéria não apreciada pelo colegiado a quo, os autos devem retornar à turma ordinária para apreciação da matéria não julgada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.900087/2009-97
ACÓRDÃO
9303-015.305 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2003
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO "FICTO" DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS COM
ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão
Geral, que cabe o creditamento "ficto" (como se devido fosse) do IPI nas
aquisições de insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus,
observado que o insumo tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI
no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
RETORNO DOS AUTOS À TURMA ORDINÁRIA.
Tendo sido superada, pela decisão de recurso especial, a prejudicialidade
de matéria não apreciada pelo colegiado a quo, os autos devem retornar à
turma ordinária para apreciação da matéria não julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para:
(i) reconhecer o direito ao creditamento de insumos adquiridos da Zona Franca de Manaus, na
medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do decidido pelo STF no RE
592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI PGFN 18/2020; e (ii) determinar o
retorno dos autos à instância a quo, a fim de que seja examinada a questão referente à Taxa SELIC.

Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.305 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.900087/2009-97
2
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3302-006.783, de 23/04/2019.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscitou divergência jurisprudencial
quanto:
(i)
à possibilidade de tomada de créditos de IPI sobre aquisições de insumos
isentos provenientes da Zona Franca de Manaus;
(ii)
ao momento em que deve ter início a aplicação da atualização da taxa Selic
sobre o crédito de IPI a ser ressarcido.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso para a análise da
matéria atinente à “possibilidade de tomada de créditos de IPI sobre aquisições de insumos
isentos provenientes da Zona Franca de Manaus”. Quanto à segunda matéria, o despacho de
admissibilidade negou seguimento, frisando que ela não havia sido apreciada pela turma
ordinária, pois havia restado então prejudicada.
Cientificado das decisões, a Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e deve ser conhecido nos termos do despacho que
o admitiu.
Do Mérito
No mérito, a questão atinente à tomada de créditos de IPI sobre aquisições de
insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus está absolutamente resolvida, eis que o
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.305 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.900087/2009-97
3
STF, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 592.891/SP, firmou a
seguinte tese, constante do Tema 322:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Tal decisão do STF vincula, naturalmente, este colegiado. Há, contudo, de se
ressalvar que aquilo que foi decidido no RE no 592.891/SP circunscreve-se ao direito ao crédito
ficto (como se devido fosse) na aquisição de insumos isentos, ou seja, o crédito está condicionado
ao fato de os insumos adquiridos apresentem alíquota positiva na TIPI, nos termos da Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME:
24. Ante o exposto, propõe-se a inclusão do tema objeto da presente Nota
Explicativa na lista de dispensa de contestação e recursos desta Procuradoria-
Geral ... nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) – Tema 322 RG – RE 592.891/SP.
(...)
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais
de embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero
ou não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins
de aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região. (grifou-se)
Esta Câmara tem adotado tal entendimento em diversos julgamentos. Cite-se, por
exemplo, o Acórdão no 9303-015.029, de 10/04/2024, de relatoria da Cons. Liziane Angelotti
Meira, e o Acórdão no 9303-014.433, de 19/10/2023, de relatoria do Cons. Rosaldo Trevisan.
No caso sob análise, a cognição deste Colegiado restringe-se à aplicação da tese
firmada no julgamento do Tema 322, cabendo à Unidade de Origem, ao executar esta decisão, a
verificação das alíquotas dos produtos adquiridos para fins de apuração do direito creditório
postulado.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo, para reconhecer o direito ao creditamento de insumos adquiridos da ZFM, na
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.305 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.900087/2009-97
4
medida em que sua alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do decidido pelo STF no RE no
592.891/SP e da Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
Por fim, no tocante à matéria trazida no recurso especial relativa ao “momento em
que deve ter início a aplicação da atualização da taxa Selic sobre o crédito de IPI a ser ressarcido”,
não acolhida pelo despacho de admissibilidade, entendo que o presente processo deverá retornar
ao colegiado a quo para julgamento, tendo em vista que, na decisão recorrida, tal matéria não
tinha sido apreciada.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto, dando-
lhe parcial provimento para: (i) reconhecer o direito ao creditamento de insumos adquiridos da
Zona Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do
decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI PGFN
18/2020; (ii) determinar o retorno dos autos a instância a quo, a fim de que seja examinada a
questão referente à taxa Selic.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 830
DF CARF MF
Original